Tribunal: TJMT
Processo: 1012299-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012299-43.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por André Rodrigues de Oliveira contra a decisão modificada pelos embargos de declaração que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, acolheu, em parte, à exceção de pré-executividade.
Assegura que “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.”.
Assevera que “poderia a exequente requerer a utilização do Siel, Bacenjud, Infojud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual do executado.”.
Afiança que “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa do executado, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial.”.
Afirma que “ao ser expedido, o edital de citação não indicou a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher alguns dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF.”.
Afiança que é cabível a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública.
Requer o provimento do recurso para “reconhecer a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, [...], assim como para condenar a agravada nas verbas sucumbenciais.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No que se refere a citação do executado em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.
[...]
Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR (ID 12544585) e por mandado (ID 16033661), plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.
Em que pese o edital de citação de ID 24220432 não contenha a data da inscrição do débito na Dívida Ativa, bem como o seu respetivo número, tal vício per si não gera nulidade do edital.
A finalidade da citação é dar conhecimento ao devedor que contra ele há uma ação judicial, chamando-o para se defender.
[...]
Por tais razões, indefiro o pedido de nulidade da citação do executado.
Ante o exposto acolho parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os débitos referentes aos exercícios 2010, 2011 e 2012, extinguindo o feito com a resolução do mérito em relação a estes, conforme dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por fim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos CDA retificada, excluindo os débitos declarados prescritos.
Com a apresentação da CDA retificada, reabro o prazo para pagamento e de defesa do executado.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às providências. [...]. (Id. 132765680 – fls. 144/147).
No essencial, dos embargos de declaração:
[...] Razão assiste a parte autora quanto a omissão, haja vista que a sentença retro não se pronunciou sobre os honorários sucumbenciais.
Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil, recebo os embargos de declaração, acolhendo-o, a fim de se acrescentar na decisão de Id. 55231358, passando-se ao acréscimo do seguinte parágrafo:
‘Não há que se falar na condenação em honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...]’.
Transcorrido o prazo para recurso, não havendo nenhum requerimento, arquivem-se os autos.
Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 132765680 – fls. 166/167).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator